Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Vistos, etc. Embargos de declaração opostos por WEVERTON PEREIRA DUARTE e ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO PIRES DUARTE contra decisão que homologou acordo entre as partes, nos seguintes termos: “Em atenção às petições de ambas as partes (ID 6885677 e ID 693800610), homologo o acordo celebrado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, exceto em relação à dispensa das custas judiciais, porquanto foi realizado após a prolação da sentença (art. 90, § 3o, do CPC), de modo que ficarão por conta da parte indicada na cláusula 4.3. do acordo. Assim, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Intimem-se.” Defendem os Embargantes haver omissão quanto à gratuidade de justiça. Argumentam que a Decisão condenou os Embargantes ao pagamento das custas processuais, ignorando que foi deferida, em seu favor, a gratuidade da justiça. Requerem a exclusão da condenação ao pagamento das custas judiciais. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo o CPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” Não assiste razão aos Embargantes. A Decisão fez constar expressamente que, em razão de o acordo ter sido realizado após a prolação da sentença, as partes não ficam dispensadas do pagamento das custas processuais, a contrario sensu do disposto no art. 90, § 3o, do CPC: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...) § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.” Ressalta-se, ainda, que a concessão da gratuidade de justiça não implica o afastamento da condenação ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, mas a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Não há, portanto, a alegada omissão na Decisão ou vícios a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator